Tribunal: TJDFT
Processo: 0736447-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MODALIDADE DE DEFESA RESTRITA À ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO AUTORAIS. ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DISCUTIDAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa restrita às matérias de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Não cabe matéria de defesa que requeira dilação probatória, tampouco é via adequada para desconstituir o título executivo.
2. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impede a análise, na fase de cumprimento de sentença, de matérias que já foram discutidas integralmente no processo de conhecimento, mesmo questões de ordem pública, tais como excesso de multa contratual e valor da causa.
3. Um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, de modo que não é cabível ao réu/executado reabrir discussão acerca dos fatos que originaram o título executivo em fase de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.